Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709943-59.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: ELADIO SAULO MAIA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 41030705) interposta contra a sentença (ID 41030701) prolatada pela 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais, movida por ELÁDIO SAULO MAIA MARTINS em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. O douto Sentenciante julgou procedentes os pedidos do autor para declarar a inexistência dos débitos referentes ao consumo de março a junho de 2020, devendo cessar a cobrança de R$ 3.258,28 (três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), condenar a parte ré a pagar o valor de R$ 1.628,56 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais, cinquenta e seis reais), pela repetição do indébito, e condenar a parte ré a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em decorrência da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. O apelo, no entanto, revela-se inadmissível, porquanto intempestivo. Em análise detida dos autos, verifico que a r. sentença foi disponibilizada no DJe no dia 6.9.2022, conforme certidão de ID 41030703, enquanto a peça recursal foi protocolada somente no dia 3.10.2022 (ID 41030705). Consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, ambos do Código de Processo Civil). Em virtude de a r. sentença ter sido publicada no dia 8.9.2022, tem-se, como termo inicial do prazo recursal, o dia 9 de setembro e o termo final, o dia 29 de setembro. Ademais, a parte recorrente não goza de nenhuma das prerrogativas legais de elastério de prazo para manifestação nos autos, bem como não há notícia de indisponibilidade do sistema PJe de 1o grau, segundo consulta realizada no sítio eletrônico do TJDFT, a ensejar a prorrogação do prazo. Ressalte-se que, no preâmbulo do apelo, o recorrente afirma que a intimação da sentença ocorreu no dia 14.9.2022, assim como consta da certidão de ID 41030712, ao utilizar o art. 60, § 2o do Provimento 12/2017, que estabelece: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. § 1o Fica dispensada a certificação, nos autos digitais, das publicações dos despachos e atos decisórios. § 2o Em caso de recurso aviado no Primeiro Grau de Jurisdição, deverá ser certificada a publicação do ato impugnado antes do envio dos autos eletrônicos à instância superior. (Redação dada pelo Provimento 20, de 2017) No entanto, o referido dispositivo não se aplica ao caso em comento, por não se tratar de ciência antes da publicação. O caput do artigo preceitua que será considerada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimado tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Nem se cogite de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, porquanto se trata de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador